Tribunal: TJMT
Processo: 1005826-09.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005826-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARAISA CINTIA VILELA DO NASCIMENTO - CPF: 032.486.591-06 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA –– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE FATURAS PENDENTES DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE INDEVIDO – RESTABELECIMENTO POR LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo faturas pendentes de pagamento é indevido o corte no fornecimento dos serviços.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido da Reclamante
MARAISA CINTIA VILELA DO NASCIMENTO
para
CONDENAR
a Reclamada
ÁGUAS CUIABÁ S.A
ao pagamento da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
ao Reclamante, à título de danos morais, corrigidos a partir desta data pelo IGP-M da FGV, mais juros de mora de 1% a contar da citação, bem como para
CONDENAR
a Reclamada a emitir as faturas de consumo mensais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que os fatos narrados nos autos não geram dano moral a ser indenizado, afirmando que o restabelecimento dos serviços se deu imediatamente.

Afirmou que não praticou nenhuma conduta que ofendesse o íntimo da Autora, ora recorrida, e que tal valor demonstra-se exacerbado para a natureza do objeto em discussão e, certamente, proporcionaria um enriquecimento indevido as custas da concessionária.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a presente demanda ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega a promovente que é usuária dos serviços prestados pela promovida através da matrícula n. 67774-4, e que teve os serviços indevidamente suspensos em 07/02/2020, posto que não haviam faturas pendentes de pagamento, comprovando por meio de print de tela do sistema da promovida a inexistência de qualquer pendência financeira para a matrícula de sua titularidade.

Juntou fotos e protocolos de reclamação administrativa (n. 45204657 – 45203393).

A promovida, em sede de contestação, confessa a suspensão dos serviços na matrícula da promovente e não justifica por qualquer meio sua conduta, apenas alegando que os serviços foram restabelecidos no dia 12/02/2020, após cinco dias da interrupção.

O recurso apresentado é totalmente genérico, apenas argumentando a inexistência de dano moral e que o valor fora excessivo.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que houve a suspensão dos serviços indevidamente, sem qualquer justificativa e estando a promovente adimplente com suas faturas de consumo, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

Em que pese as alegações da recorrente em sede recursal de que os serviços foram restabelecidos imediatamente, verifico que a própria promovida na contestação confessa que os serviços foram restabelecidos em 12/02/2020, ou seja, cinco dias após o corte indevido e, após liminar deferida nestes autos datada de 11/02/2020.

Resta, pois, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano moral, da mesma forma, nenhum reparo a fazer na sentença, posto que o valor fixado encontra-se de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021